Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-47.2021.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À ROUBO. PRELIMINARES. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE.
1. A regra do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é o recebimento dos recursos somente no efeito devolutivo, em face da necessidade de atuação célere e imediata do Estado, afastando a criança ou o adolescente da situação de perigo em que se encontra. Ademais, o apelante não demonstrou, efetivamente, o dano irreparável que ocorreria acaso o recurso não fosse recebido no efeito devolutivo. Assim, nos termos do art. 215 do ECA, não há óbice ao recebimento do apelo somente no efeito devolutivo.
2. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
3. A declaração da vítima, coerente e harmônica, aliada aos demais elementos de convicção obtidos na fase inquisitória e em Juízo, são suficientes para confirmar que o adolescente, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima, fato esse que acaba por afastar qualquer pretensão defensiva pela absolvição do menor.
4. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo e quando outras medidas mais brandas não fizeram o devido efeito para o reconhecimento e obediência aos limites impostos para o convívio social.
5. Tratando-se de ato infracional, a confissão espontânea do adolescente não é suficiente para o abrandamento de medidas socioeducativas, pois estas não possuem caráter retributivo nem punitivo, porquanto voltadas à reinserção do menor no seu meio social e familiar.
6. Recurso conhecido e desprovido.